Tribunal: STF
Processo: AI 827419
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOTA ATRIBUÍDA EM PROVA ORAL. ARREDONDAMENTO DESCARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. REEXAME DE PROVAS INCABÍVEL NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Impossibilidade de reenquadramento fático em sede recursal extraordinária. Aplicação da Súmula 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.